Tribunal: TJDFT
Processo: 0722179-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, confirmando tutela provisória de urgência concedida, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato de rescisão unilateral do contrato de assistência à saúde, determinando que a operadora ré (apelante) mantenha o contrato durante o tratamento médico do autor, bem como para condenar-lhe ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de efeito suspensivo deve ser conhecido; (ii) saber se é cabível a rescisão unilateral do contrato de assistência à saúde pela operadora ré/apelante, e (iii) averiguar se a parte autora faz jus à compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251, II e § 2o, do RITJDFT).
4. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS e do art. 23 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS. Exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18 e do art. 1o da Resolução n. 19/99, do Conselho de Saúde Suplementar.
5. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo a jurisprudência do STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. No caso, o aviso prévio ao beneficiário do plano não respeitou o prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação dos serviços após a notificação da resilição e o autor está em tratamento médico diante do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
6. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal e do art. 12, caput, do Código Civil. No particular, embora o cancelamento unilateral do contrato de assistência à saúde seja indevido, não há demonstração de situação excepcional que ultrapasse o descumprimento contratual e que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade do autor. Reforma da sentença que se impõe nesse aspecto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.